Tribunal: STJ
Processo: 1057009-98.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1748169 - SP (2018/0148761-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DINIZ DARAIA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ULHOA - ES010269
ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO E OUTRO(S) - ES014574
AGRAVADO
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLEDSON MARQUES DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174310
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
GIOVANA CUNHA COMIRAN - RS058822
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS/ESTÉTICOS E MATERIAIS
(PENSÃO). DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE.
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
PRESCRITIBILIDADE.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A imprescritibilidade dos direitos de personalidade não se estende aos efeitos
patrimoniais decorrentes de sua vulneração.
2. No caso concreto, perdeu o recorrente a pretensão indenizatória, em virtude
da prescrição, porquanto somente ajuizou ação reparatória, por danos morais
/estéticos e materiais (pensão mensal vitalícia), muito tempo depois de ter
transcorrido o prazo extintivo.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51434358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f4e3ee6-5606-492b-9104-1a90b1bf0ba7

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f4e3ee6-5606-492b-9104-1a90b1bf0ba7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1748169 - SP (2018/0148761-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DINIZ DARAIA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ULHOA - ES010269
ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO E OUTRO(S) - ES014574
AGRAVADO
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLEDSON MARQUES DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174310
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
GIOVANA CUNHA COMIRAN - RS058822
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS/ESTÉTICOS E MATERIAIS
(PENSÃO). DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE.
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
PRESCRITIBILIDADE.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A imprescritibilidade dos direitos de personalidade não se estende aos
efeitos patrimoniais decorrentes de sua vulneração.
2. No caso concreto, perdeu o recorrente a pretensão indenizatória, em virtude
da prescrição, porquanto somente ajuizou ação reparatória, por danos morais
/estéticos e materiais (pensão mensal vitalícia), muito tempo depois de ter
transcorrido o prazo extintivo.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por PAULO RICARDO DINIZ DARAIA
contra decisão monocrática de fls. 674-677, que negou provimento ao recurso especial interposto
pelo agravante, ao firmar que a prescrição para reparação civil é de três anos, contados da
vigência do atual Código Civil (art. 206, § 3o, V), e que o alegado dissídio pretoriano não foi
demonstrado, dada a ausência de similitude fática entre o caso concreto e o paradigma.
Não se conforma o agravante, insistindo na violação ao art. 11 do Código Civil, com
a tese de que, em se tratando de direito personalíssimo (nasceu com deformidades físicas em
razão da talidomida ingerida pela mãe durante a gravidez), a pretensão deduzida em juízo é
imprescritível, até porque os danos, morais/estéticos e materiais, são permanentes.
Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

Foi apresentada impugnação (fls. 696-711).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Na espécie, o ora agravante, PAULO RICARDO DINIZ DARAIA, por ter sido
vítima da "talidomida", durante a gestação de sua mãe, ajuizou ação de reparação civil,
postulando a condenação da ré, GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA, a
pagar-lhe pensão mensal e indenização por danos morais/estéticos, no valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais).
Em primeiro grau de jurisdição, o processo foi extinto, com julgamento de mérito,
por ter reconhecido o magistrado a incidência da prescrição vintenária (o autor nasceu em 1986),
do Código Civil revogado e a prescrição trienal, a partir da vigência do atual Código Civil (11/1
/2003), conforme o art. 206, § 3o, V, do CC/2002. A ação de reparação de danos foi ajuizada em
.
14/6/2017
Manejada apelação, a sentença foi confirmada, a teor da seguinte ementa (fl. 567):

Reparação de danos morais e estéticos. Cumulação com pedido de pensão
vitalícia. Autor que alega deformidades corporais advindas da utilização de
medicação à base de talidomida, por sua genitora, durante o período de
gravidez. Prescrição reconhecida, nos termos do artigo 206, §3°, V, do
Código Civil. Ação ajuizada depois de decorridos mais de três anos contados
do início de vigência do CC/2002. Sentença mantida. Recurso improvido.

A tese apresentada no recurso especial, como já expendido, é de imprescritibilidade,
porque se trataria de violação a direito da personalidade, que se iniciou no ventre da mãe e se
estende por toda a vida. Os danos físicos e psíquicos causados pela "Talidomida" são
permanentes.
A irresignação, contudo, não encontra eco.
Alega-se no recurso especial que foi violado o art. 11 do Código Civil (Com exceção
dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não
que, como se vê, não tem em sua
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária)
literalidade a imprescritibilidade, sendo, contudo, assente na doutrina e na jurisprudência que
essa peculiaridade também estaria abarcada pela norma, ao lado da intransmissibilidade e da
irrenunciabilidade.
Na atual quadra do desenvolvimento do Direito Civil brasileiro, a prescrição não é
mais a perda do direito de ação ou da própria ação, como se entendia tradicionalmente, no dizer
de Bevilácqua, mas é a perda da pretensão. O direito subjetivo (direito material) mantém-se
hígido, contudo, se o sujeito de direito deixa escoar o prazo previsto em lei para buscar o bem da
vida pretendido, é apenado com a perda da pretensão, pela incidência da prescrição extintiva.
Perde-se a
precipuamente o de reparaçã
possibilidade de processo,
o de danos (tutela
condenatória), dado o esvanecimento da pretensão.

Doutrinadores de escol, como Flávio Tartuce, conceituam prescrição:

Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

Com o intuito de indicar que não se trata de um direito subjetivo público
abstrato de ação, o Código Civil de 2002 adotou a tese da prescrição da
pretensão. De acordo com o seu art. 189, violado um direito, nasce para o
seu titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição. Em outras
palavras, se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da
pretensão, que pode ser extinta pela prescrição. Em outras palavras, se o
titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que
teria por via judicial. A prescrição constitui um benefício a favor do devedor,
pela aplicação da máxima antes exposta de que o Direito não socorre aqueles
que dormem, e diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas
relações negociais.
A prescrição extintiva, que gera a perda da pretensão, fato jurídico em
sentido estrito é, nesse contexto, uma sanção ao titular do direito violado, que
extingue tanto a pretensão positiva quanto a negativa (exceção ou defesa).
Trata-se de um fato jurídico stricto sensu justamente pela ausência de
vontade humana, prevendo a lei efeitos naturais, relacionados com a extinção
da pretensão. A sua origem está no decurso do tempo, exemplo típico de fato
natural.
Diante da dicção constante do art. 189 do Código Civil de 2002 restou
superada a ideia segundo a qual a prescrição extintiva seria a perda do
direito de ação ou da própria ação, tese antiga de Clóvis Beviláqua.
Conforme elucida Renan Lotufo, ao comentar o comando em questão, "não
há referência à ação no artigo, mas à pretensão, e é esta que se extingue
com o decurso do tempo. Além disso, a menção a algum ato ou fato
impeditivo, ou suspensivo, do curso do prazo não entra no conceito, mesmo
porque implicarão não tipificação, ou mera forma alternativa na contagem
do prazo. A questão é de opção legislativa quanto à categorização jurídica.
A ideia de pretensão adotada pelo Código Civil brasileiro tem relação com a
noção de Windscheid, com o fim de transpor ao Direito Privado a actio,
oriunda do antigo Direito comum. Trata-se do conceito de direito subjetivo
processual, considerado a partir da possibilidade de processo. Essa
possibilidade é relacionada a ações condenatórias e de reparação de danos,
tendo relação direta com o objeto deste livro.
Em suma, nota-se na prescrição o fim da pretensão e não mais do direito
de ação. O direito em si permanece incólume, só que sem proteção
(Responsabilidade civil - 5. ed. - Rio de Janeiro:
jurídica para solucioná-lo.
Forense, 2023, página 1.291)

Os direitos de personalidade, referidos no art. 11 do Código Civil, são, de fato,
imprescritíveis, ou seja, não perecem pelo não uso, inclusive porque são inatos, inerentes ao ser
humano, tampouco em momento algum, na espécie, foi negado ao recorrente o direito a um
corpo íntegro, sem deformidades.
Porém, incide prescrição, em ordem a afastar a pretensão reparatória postulada, em
casos deste jaez, pois se está a pretender não a declaração do direito de personalidade, em si;
busca a demanda os efeitos patrimoniais ou pecuniários da eventual violação daquele direito que,
repita-se, remanesce íntegro.
"Seguindo o magistério doutrinário de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona
Filho, a imprescritibilidade dos direitos de personalidade deve ser entendida no sentido de que
inexiste um prazo para o seu exercício, não se extinguindo pelo não uso. Ademais, não se deve
condicionar a sua aquisição ao decurso de tempo, por serem inatos, ou seja, nascem com o
próprio homem. Todavia, a imprescritibilidade do direito de personalidade, está-se referindo aos
Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

efeitos do tempo para a aquisição ou extinção de direitos. Não há como confundir, porém, a
prescritibilidade da pretensão de reparação por eventual violação a um direito de personalidade.
Se há uma violação, consistente em ato único, nasce nesse momento, obviamente, para o titular
(Prescrição e
do direito, a pretensão correspondente, que se extinguirá pela prescrição....."
decadência / Arnaldo Rizzardo, Arnaldo Rizzardo Filho, Carine Ardissone Rizzardo. - 2. ed. -
Rio de Janeiro: Forense, 2017 - página 427).
Na mesma linha de intelecção, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto, afirmam:

São, outrossim, direitos que não toleram que ocorra, em relação a eles, a
prescrição (isto é, o não exercício, por determinado tempo, não implica em
prescrição da respectiva pretensão). Aqui é necessário que tenhamos certa
atenção. Dizer que são imprescritíveis significa dizer que a qualquer tempo,
antes da morte, poderão ser exercidos. Não significa, no entanto, que os
aspectos patrimoniais decorrentes de lesões a direitos da personalidade não
prescrevam. As pretensões relativas aos danos morais, no Brasil, prescrevem
(em regra) em três anos, na forma do art. 206, § 3°, V, do Código Civil.
(Código Civil Comentado - 3. ed. rev., atual. e amp. - São Paulo: Editora
JusPodivm, 2022 - página 80)

De igual modo, Maria Helena Diniz, de modo lapidar, leciona sobre as características
dos direitos de personalidade, dizendo que são "inatos, absolutos, intransmissíveis,
indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis (apesar da omissão legal, assim tem
entendido a doutrina), impenhoráveis e inexpropriáveis, apesar de o atual Código Civil ter feito
referência apenas a três características: intransmissibilidade, irrenunciabilidade e
indisponibilidade. (...) Mas se a pretensão for a obtenção de uma reparação civil por dano
patrimonial ou dano moral indireto, o prazo prescricional será de 3 anos (CC, art. 206, § 3o, V).
Isto porque a prescrição alcança efeitos patrimoniais de ações imprescritíveis, como as alusivas
às pretensões oriundas de direito da personalidade. Para evitar dúvidas seria bom que se alterasse
(Código Civil Anotado - 19. ed. - São Paulo : SaraivaJur, 2024 - página 73-
o disposto no art. 11.
74)
Em tal contexto, não há nada a reparar no acórdão ora recorrido, ao aplicar a
prescrição trienal, do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, porquanto a espécie é de reparação de
danos, morais e materiais (pensão), decorrentes da prática de ato ilícito (fls. 568-570):

O autor-apelante ajuizou a presente ação de reparação de danos estéticos e
morais, cumulada com pedido de pensionamento mensal vitalício, em cuja
inicial o autor sustenta ter nascido com deformidades e malformações em
virtude de sua genitora ter ingerido, durante o período de gestação,
medicamento à base de talidomida, sendo a demanda direcionada à empresa
farmacêutica que desenvolveu e patenteou o medicamento.

A respeitável sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição da
pretensão autoral. E, nos termos do artigo 189 do Código Civil, "violado o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,
nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".

Pelo princípio da actio nata, a prescrição somente pode começar a correr a
partir do dia em que nasce a ação ajuizável ou o exercício da pretensão. Ou
seja, o início de contagem do prazo prescricional se dá quando a parte pode
Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

exercer sua pretensão, ajuizando ação de reparação civil contra o autor da
conduta danosa.

Com efeito, sem a exigibilidade do direito quando ameaçado ou violado, não
existe ação a ser exercitada e, pela necessidade de garantia e proteção ao
direito, não pode haver prescrição, porque esta tem por condição
fundamental a possibilidade de exercício do direito de ação.

Na espécie dos autos, o autor-apelante fundamenta seu pleito indenizatório
em fatos ocorridos antes mesmo do seu o nascimento, que se deu em
(fls. 47), asseverando que nasceu com deformidades em virtude
16/08/1986
da circunstância de sua genitora, durante a gravidez, ter ingerido
medicamento à base de talidomida, desenvolvido pela empresa ré.

O prazo prescricional aplicável ao caso era o de vinte anos, nos termos do
artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época, sendo de rigor destacar
que, segundo o artigo 169, inciso I, daquele mesmo código, não corria a
prescrição contra o incapaz menor de 16 anos.

O autor apenas completou 16 anos em agosto de 2002, quando teve início a
contagem do prazo vintenário, sendo certo, no entanto, que em janeiro do
ano seguinte, entrou em vigor o Código Civil de 2002, que reduziu para três
anos o prazo prescricional o referente à prestação de reparação civil (artigo
206, §3o, V), que o passou a regular a prescrição, uma vez que, na data de
sua entrada em vigor, ainda não havia transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada (artigo 2.028 do CC/2002).

E, como o prazo prescricional teve início em 11 de janeiro de 2003 (data de
início de vigência do novo Código Civil), findaria em 11 de janeiro de 2006,
sendo a presente ação ajuizada apenas em junho de 2017, quando há muito
já prescrita a pretensão do autor.

Outrossim, não há que se falar em imprescritibilidade do direito, posto
que o autor-apelante, com o ajuizamento da presente ação de reparação
de danos, busca a obtenção de reflexos patrimoniais decorrentes de
violação a direitos da personalidade, e não o reconhecimento desses
direitos, que são imprescritíveis.

Nesse sentido:

CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
GENITOR. ATO ILÍCÍTO. DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. ABANDONO
AFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. A ação de indenização decorrente de abandono afetivo prescreve no
prazo de três anos (Código Civil, art. 206, §3o, V).
3. A indenização por dano moral, no âmbito das relações familiares,
pressupõe a prática de ato ilícito.
4. O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação
dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o
abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da
prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de
vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Precedentes da 4a
Turma.
Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

5. Hipótese em que a ação foi ajuizada mais de três anos após atingida a
maioridade, de forma que prescrita a pretensão com relação aos atos e
omissões narrados na inicial durante a menoridade. Improcedência da
pretensão de indenização pelos atos configuradores de abandono afetivo, na
ótica do autor, praticados no triênio anterior ao ajuizamento da ação.
6. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido."
(REsp 1579021/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
, julgado em
, DJe
)
Turma
19/10/2017
29/11/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE
COMPRESSÃO. GASODUTO. COMPETÊNCIA INTERNA, PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). LAUDO PERICIAL.
REGULARIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não atacada no momento oportuno e por meio do recurso adequado a
decisão que declinou da competência das Turmas da Primeira Seção, mostra-
se inviável a rediscussão da matéria em sede de agravo interno interposto
contra a decisão do recurso especial, em razão da preclusão.
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de
maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo,
com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia,
apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.
3. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se
a regra geral (art. 205 do CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto
no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos" (EREsp 1.280.825
/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2018
2/8/2018
4. Na hipótese, ainda que adotado o termo inicial pretendido pela agravante
e afastada a interrupção do prazo reconhecida na origem, não há como
reconhecer a prescrição da demanda, uma vez que, quando do seu
ajuizamento, em
, ainda não havia transcorrido o prazo decenal
15/07/2013
aplicável à hipótese.
5. Caso concreto em que, tendo o acórdão recorrido consignado
expressamente que o laudo pericial foi elaborado levando em conta os dias
em que houve comprovação da improdutividade em razão das chuvas
excessivas, afastando-se os excessos alegados pela agravada, a pretensão de
alterar tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula
7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.118.777/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
Quarta Turma
20/5/2024
4/6/2024
Destarte, tratando-se de ação que visa reparação civil, por danos morais (R$
5.000.000,00) e materiais (pensão mensal vitalícia), decorrentes de ato ilícito, responsabilidade
aquiliana, a prescrição é mesmo a trienal.
Na hipótese vertente, conforme asseverado pela instância ordinária, onde é amplo o
espectro probatório e seu exame, o autor, ora recorrente, nasceu em 1986, portanto, na vigência
Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

do Código Civil de 1916, sendo aplicável, àquela época, o prazo prescricional de 20 anos (art.
177).
Contudo, nos termos do art. 169, I, daquele mesmo diploma legal, não corria
prescrição contra incapaz, menor de 16 anos, idade completada pelo recorrente em agosto de
2002, iniciando-se, portanto, ainda pelo CC/1916 o prazo de 20 anos. Logo depois, veio a lume o
atual CC/2002, em 11 de janeiro de 2003 e, não havendo transcurso de mais da metade daquele
lapso extintivo vintenário , na data da entrada do Código Civil em vigor, o prazo aplicável, pela
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, é o de três anos, consoante o art. 206, § 3o, V, do CC
/2002:

Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3 Em três anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil;

Como a presente ação de responsabilidade civil somente foi ajuizada em junho de
2017, há muito já estava consumada prescrição trienal, cuja data máxima foi 11 de janeiro de
2006.
Inclusive, as pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida têm
direito a pensão mensal a ser paga pela União, por meio do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, conforme a Lei 7.070/1982, bem como a uma indenização, por danos morais, fixada em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da Lei 12.190/2010, que não pode ser cumulada
com outra indenização de mesma natureza, concedida por decisão judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50771800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: a9727de3-38d8-4589-87a4-2475fc402f62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.748.169 / SP
Número Registro: 2018/0148761-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10570099820178260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO RICARDO DINIZ DARAIA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ULHOA - ES010269
ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO E OUTRO(S) - ES014574
RECORRIDO
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO - RS027622
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO RICARDO DINIZ DARAIA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ULHOA - ES010269
ALINE BRAGIO - ES018312
ANA ELISA MOSCHEN - ES015429
ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO E OUTRO(S) - ES014574
Documento eletrônico VDA51386800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:24
Código de Controle do Documento: b4858de4-ebff-48a1-b601-51b9b01c43c7

AGRAVADO
: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : GLEDSON MARQUES DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174310
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
GIOVANA CUNHA COMIRAN - RS058822
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:24
Código de Controle do Documento: b4858de4-ebff-48a1-b601-51b9b01c43c7